Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004323-86.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Oficie-se o Juízo de Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Ferderal para que se manifeste quanto ao despacho ID 14926481, com urgência. Instrua o ofício com cópia dos documentos ID`s 14926481, fl 1 ID no 7850822 ,14960913 e 14873223 Publique-se. Brasília,25 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac